Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745358-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ADRIANA DA ROCHA OSCAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0742111-46.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhes a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente de Adriana da Rocha Oscar (id 212791919 dos autos originários). Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. interpuseram o presente agravo de instrumento e formularam requerimentos de retificação do polo passivo, determinação de pagamento de caução e a redução da multa aplicada. A análise perfunctória dos autos indica que Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. não apresentaram os requerimentos de retificação do polo passivo e de determinação de pagamento de caução ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Revela que a decisão agravada não fixou multa por descumprimento da liminar deferida. Intimem-se Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância e inovação recursal em relação aos requerimentos de retificação do polo passivo e de determinação de pagamento de caução, bem como por ausência de dialeticidade em relação ao requerimento de redução da multa aplicada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator